Tribunal: TJDFT
Processo: 0711284-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO DE TOXICÔMANOS. DIREITOS À VIDA E À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência aos dependentes químicos, em consonância com o art. 196 da Constituição Federal e o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de modo a garantir-lhes o direito à saúde, à vida e bem estar.

2. Para internação compulsória do paciente dependente de substância química é necessário laudo médico circunstanciado que explicite os motivos da internação (artigo 6o da Lei no 10.216/01).

3. Reexame Necessário não provido. Unânime.